Tribunal: STF
Processo: HC 242217
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.596.418/SC (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 121, caput, do Código Penal (homicídio por dolo eventual) e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (direção de veículo automotor sob influência de álcool) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito protocolado pela defesa (e-doc. 5). Recurso especial não foi admitido.



    4. Formalizado agravo ao STJ, a Ministra Presidente não conheceu do recurso (e-doc. 6). Seguiu-se o agravo regimental referido, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que no momento da prisão do paciente, os policiais rodoviários federais deixaram de ler os seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calado, nos termos do inciso LXIII, do art. 5º da Constituição Federal de 1988. Argumenta com a nulidade dos atos processuais, devendo ser afastada a sentença de pronúncia ou determinado o trancamento do processo-crime. Articula com possível prejuízo à defesa do paciente, “caso o depoimento do Policial Rodoviário Federal Nelson Facchin Júnior não seja desentranhado dos autos.” Aduz que a “o prejuízo sofrido pela juntada da gravação da audiência de instrução e julgamento cuja vídeo demonstra que o Policial Nelson Facchin Júnior afirma que o Paciente lhe confessou que estava embriagado e atropelou a vítima.” Refere a precedentes do STF. Defende que deve “ser decretado o trancamento da ação penal, por ausência a leitura dos direitos do conduzido, ao ainda, subsidiariamente, haver a decretação da nulidade das provas advindas da prisão, dentre elas, boletim de ocorrência, teste de bafômetro, os depoimentos dos policiais, tanto em sede policial como na via judicial.”



    6. Requer: 



    “1) [...] a Concessão da Ordem de Habeas Corpus decretando-se o trancamento da ação penal, diante da ausência da leitura dos direitos constitucionais espelhados, no momento da prisão do Paciente, forte no inciso LXIII, do art. 5º, da CF/88; 



    2) Ou ainda, subsidiariamente requer-se, no mérito a Concessão da Ordem de Habeas Corpus a fim de que o v. Acórdão seja declarado nulo e, ainda que a r. Sentença seja declarada nula a partir do recebimento da denúncia, a fim de que seja determinado nova citação, desentranhando-se os demais documentos e atos processuais, diante da ausência da leitura dos direitos constitucionais conforme previsão espelhada no inciso LXIII, do art. 5º, da CF/88, em favor do Paciente, determinando, assim, o retorno dos autos a Comarca de Origem; 



    3) Ou ainda, requer-se, que os depoimentos dos policiais rodoviários federal sejam declarados nulos, bem como, as provas advindas da prisão do Paciente, dentre eles, boletim de ocorrência e teste de bafômetro, determinando que os autos retornem a Comarca de Origem para elaboração de nova Sentença;”



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, mantendo a visão adotada pela Ministra Presidente, assentou a inadmissibilidade do agravo em recurso especial e do agravo regimental subsequente, uma vez não impugnados, especificamente, os fundamentos dos atos recorridos, situação atrativa do óbice do verbete nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator